Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700666-36.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZENIR ULISSES NOVAIS, VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, ELZENIR ULISSES NOVAIS, VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante Vision Med Assistência Médica Ltda. para se manifestar sobre a preliminar apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 70651922, e o apelante Elzenir Ulisses Novais para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões de ID no 70651923, ambas referentes à ausência de impugnação à sentença, no prazo legal, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator